Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-29.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 1003543-29.2019.8.11.0007
RECORRENTE: EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 77032959) interposto por EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 67007462):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJ-MT – ApCiv 1003543-29.2019.8.11.0007, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18.11.2020)”
Interpostos embargos de declaração (ID 68557454), estes foram desprovidos, conforme acordão de (ID 68557454).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Alta Floresta, para o especial fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.
Insatisfeita com o acordão que deu parcial provimento às suas razões, parte consumidora alega, neste apelo extremo, violação aos artigos art. 373, art. 489, II e §1o, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil; art. 6o inciso III, 14, 39, IV e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, afirmando que:
(a) A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC). No caso, a parte Recorrente não recebeu informação adequada e clara sobre o produto ou serviço, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, o que caracterizaria violação do princípio da transparência;
(b) O Recorrido se prevaleceu da fraqueza e ignorância da parte Recorrente, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe seus produtos e serviços, o que caracterizaria prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC;
(c) Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe: “I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”;
(d) O art. 6o, VIII, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
(e) Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, conforme estabelecido no art. 46, do CDC.
(f) O Recorrido não comprovou a validade do negócio jurídico, notadamente, que o(a) Recorrente teria recebido antes da formalização do contrato, informação clara e adequada sobre o produto ou serviço prestado. Diante disso, houve falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) – ID 77032959 pg.06/07.
Ao final, requer o provimento do recurso e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais.
Recurso tempestivo (ID 77054979) e dispensado o preparo, tendo em vista ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 77104466).
Contrarrazões (ID 79477499).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, II e §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil; o Recorrente apenas cita o dispositivo, sem tecer qualquer esclarecimento de como teria ocorrido à sua violação, o que inviabiliza o exame da matéria.
Já no tocante a violação dos artigos 373 incisos I e II do CPC e art. 6o inciso III, 14, 39, IV e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor o recorrente limitou-se a reproduzir razões genéricas, atinentes a proteção dada a parte consumidora no caso em julgamento, mas em nenhum momento explicou, em cotejo ao acordão recorrido, qual a contrariedade incidente e como esta teria ocorrido.
Importante ressaltar a dificuldade de se extrair violação aos artigos 373 incisos I e II do CPC e artigos 6o inciso III, 14, 39, IV e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, posto que os desembargadores integrantes da 4a Câmara de Direito Privado entenderam, com lastro nos dispositivos tidos por violados, pela conversão do contrato sub judice para empréstimo consignado, o que foi favorável aos reclames da Recorrente.
É o que se extrai do trecho abaixo: (ID 67007462)
No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar a consulta de empréstimo consignado, que demonstra os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.
Embora o banco tenha apresentado cópia de “Proposta de Adesão – cartão de crédito consignado” (Id. 64085464), tal documento não reveste de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente.
Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.
Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.
Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.
Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.
A nobre Câmara apenas indeferiu a indenização a título de danos morais, e, muito embora o recorrente postule pela fixação da verba, além de não explicar como ocorreu a violação, sequer menciona o dispositivo de lei que teria correlação com ferimento a direito da personalidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Neste ponto, embora a recorrente faça um cotejo analítico, indicando violação ao artigo 39 inciso IV do CDC para ilustrar os porquês do cabimento a verba indenizatória, é certo que este dispositivo está circunscrito à descrição de práticas abusivas, não contendo carga normativa para reformar o decisório neste ponto.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)
Desta forma, ante a impossibilidade de se aferir a exata compreensão da matéria apresentada, e em qual ponto haveria violação às Leis Federais em testilha, inviável a admissão do recurso no tocante às alíneas “a” e “c” do dispositivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça